Tribunal: TJSP
Processo: 1061609-34.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1061609-34.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
MARISELMA
MARQUES
COSTA,
é
embargado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061609-34.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 46275
2
VOTO: 46275
EDCL. N : 1061609-34.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: FORO REGIONAL DE SANTO AMARO
EMBTE.: MARISELMA MARQUES COSTA
EMBDO.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Embargos
de
declaração.
Alegação de omissão. Acórdão
embargado não padece de vícios. Pretensão infringente. Rediscussão da matéria já decidida. Decisão mantida.
Embargos rejeitados.
Mariselma Marques Costa opõe
estes
declaratórios
visando
a
infringência
do
acórdão que deu provimento em parte ao recurso
de apelação por ela interposto contra Banco
Santander (Brasil) S/A para determinar que este
exiba os documentos pretendidos por aquela [fls.
468/474]. Afirma que o acórdão seria omisso, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061609-34.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 46275
3
teria deixado de aplicar multa cominatória para o
caso de descumprimento da ordem [fls. 1/3].
Recurso processado, em seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
A embargante pretende, meramente, a modificação da decisão
monocrática, afirmando que o acórdão seria
omisso,
pois
teria
deixado
de
aplicar
multa
cominatória para o caso de descumprimento da
ordem de exibição de documento.
Contudo,
como
posto
no
acórdão embargado, “o pedido de exibição vem
amparado na produção de provas, que nada mais
é que um procedimento prévio para que a parte
consiga
a
prova
necessária
para
ter
o
conhecimento dos fatos. E, assim, na posse dessas
provas, analisar se é o caso de ajuizar, ou não, a
ação principal.
O artigo 382 do CPC/2015, por
sua vez, determina que 'Na petição, o requerente
apresentará as razões que justificam a necessidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061609-34.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 46275
4
de antecipação da prova e mencionará com
precisão os fatos sobre os quais a prova há de
recair. §2o O juiz não se pronunciará sobre a
ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as
respectivas consequências jurídicas'.”
Assim, e destacando não se
confundir o presente caso com cumprimento de
obrigação de direito material de fazer, não fazer ou
entregar coisa certa, os quais admitiriam a fixação
de multa cominatória prevista nos artigos 497 e 498
do
Código
de
Processo
Civil,
mantenho
o
entendimento exposto na decisão embargada,
visto não haver vícios a serem sanados.
Ressalte-se que os efeitos infringentes somente são cabíveis quando
consequência lógica do saneamento de eventual
omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no
caso em testilha.
Esse é o entendimento do e.
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal: [i] STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.042.305/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1061609-34.2018.8.26.0002/50000 -Voto no 46275
5
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe
16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE
199.167/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma,
DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de
declaração nitidamente com propósito de revisão
da questão decidida, que não contém vício a ser
reparado. Sendo assim, mostram-se incabíveis.
Portanto, o recurso denota mero
inconformismo
com
o
julgado,
a
ser
instrumentalizado da forma adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica